Tribunal: TJSP
Processo: 0003428-15.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada nos autos – Palavras das vítimas - Validade – Depoimento da testemunha policial que se reveste de fé-pública - RECURSO MINISTERIAL - Afastamento da semi-imputabilidade – Necessidade - Embriaguez voluntária que não exclui a responsabilidade penal, e tampouco serve para redução de pena –

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada nos autos – Palavras das vítimas - Validade – Depoimento da testemunha policial que se reveste de fé-pública - RECURSO MINISTERIAL - Afastamento da semi-imputabilidade – Necessidade - Embriaguez voluntária que não exclui a responsabilidade penal, e tampouco serve para redução de pena – Artigo 28, II, do Código Penal – Laudo que apresenta contradições - Princípio do livre convencimento motivado – Magistrado que não está vinculado ao exame pericial – Inteligência ao artigo 182, do Código de Processo Penal – Réu que demonstrou possuir plena consciência do caráter criminoso de sua conduta - Regime fechado de rigor – Periculosidade acentuada - Recurso da defesa desprovido e ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003428-15.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado REIVER
DE ARAUJO LIMA DELMIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
2
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223
Origem: 1a Vara Criminal/Guarujá
Magistrado: Dr. Thomaz Corrêa Farqui
Apelantes/Apelados: REIVER DE ARAÚJO LIMA DELMIRO E
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 39026
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO RECURSO DEFENSIVO -
Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada nos
autos
Palavras das vítimas - Validade
Depoimento da
testemunha policial que se reveste de fé-pública - RECURSO
MINISTERIAL
-
Afastamento
da
semi-imputabilidade

Necessidade - Embriaguez voluntária que não exclui a
responsabilidade penal, e tampouco serve para redução de pena
Artigo 28, II, do Código Penal
Laudo que apresenta
contradições - Princípio do livre convencimento motivado

Magistrado que não está vinculado ao exame pericial

Inteligência ao artigo 182, do Código de Processo Penal Réu
que demonstrou possuir plena consciência do caráter criminoso
de sua conduta - Regime fechado de rigor
Periculosidade
acentuada - Recurso da defesa desprovido e ministerial provido.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 354/358, que condenou REIVER
DE ARAÚJO LIMA DELMIRO à pena de 03 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime aberto, além de 20 dias-multa, no
piso, como incurso ao art. 157, §2o, I, do Código Penal.
O Ministério Público recorre buscando o
afastamento da diminuição pela semi-imputabilidade do acusado,
bem como seja fixado o regime fechado para início de
cumprimento da reprimenda (fls. 365/381).
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação para furto e a redução da pena (fls. 413/434).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 401/405 e
439/451), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
3
provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso
defensivo (fls. 465/474).
Relatei.
Com efeito, apenas o recurso ministerial
merece provimento.
Consta dos autos que, no dia 14 de maio de
2013, por volta das 19 horas e 30 minutos, no ponto de ônibus da
Rua Hum, na Estrada do Pernambuco, Morro do Bio, Jardim Mar e
Céu, comarca de Guarujá, o acusado, agindo em concurso,
caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços
destinados ao objetivo comum, com um indivíduo ainda não
identificado, subtraiu, para proveito de ambos, com o emprego de
grave ameaça, exercida mediante a simulação de porte de arma,
dirigida a Wagner Teixeira Gomes, a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais) em dinheiro, pertencente à empresa Translitoral
Turismo e Participações Ltda.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
sobejamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, relatório
de investigação, auto de reconhecimento pessoal, bem como, e
principalmente, pela prova oral colhida.
Em juízo, o réu negou a prática criminosa,
relatando que no passado fazia uso de entorpecente e que está
sem usar drogas desde que foi preso. Afirmou ainda que, quando
roubava, sempre agia sozinho (fls. 275).
Tal negativa, contudo, além de restar isolada,
não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos
autos que, frise-se, incrimina-lhe sobremaneira.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
4
Em juízo, a vítima, motorista da empresa,
confirmou o que disse na fase policial, alegando que houve o
cometimento do delito por dois agentes , sendo anunciado o roubo
mediante a simulação do emprego de faca por um deles, que em
seguida pegou o dinheiro do caixa do ônibus, enquanto o outro
indivíduo dava cobertura, reconhecendo um deles seguramente
como sendo o acusado em sede inquisitorial e, afirmando, na fase
judicial, que o acusado ostenta as mesmas características físicas
de um dos assaltantes.
No ponto, releva mencionar que as palavras
das vítimas se revestem de grande valor probante, principalmente
nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre
procura agir às escondidas, sendo a narrativa dos ofendidos de
extrema importância para revelar detalhes da ação delituosa e,
por terem sofrido uma diminuição patrimonial, são os únicos que
querem ver seu verdadeiro algoz detido, com a recuperação de
sua res. Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência
probatória porque calcada a condenação em suas palavras e no
reconhecimento por ela procedido, como se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais,
quando incidem sobre o proceder de desconhecidos,
em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhe a atuação e não
acusar
pessoas
inocentes.”
(TACRIM-SP, Rel.
Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio, pois
somente assim terá alguma possibilidade de a ele ver
reintegrado e nele ser mantido o bem ameaçado pelo
sujeito ativo, tanto mais neste caso em que vultoso foi
o prejuízo pela perda de valioso veículo desprotegido
de seguro e ainda com dezenove alentadas prestações
a pagar.” (TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
5
1.281.287-1, j. 18.10.2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a narrativa
da vítima de crime contra o patrimônio, considerando-
se que os agentes sempre procuram o melhor momento
para o sucesso da empreitada, preferencialmente
longe dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP, rel. Di
Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j. 12.09.2002).
Aliás, nada nos autos indica que a vítima
quisesse imputar falsamente ao réu, pessoa que sequer conhecia,
a prática de tão grave crime.
Mas não é só.
Confirmando
o
relato
da
vítima,
as
testemunhas policiais, Jairo e Liliana, afirmaram que o réu foi
preso em razão de outros crimes idênticos, sendo reconhecido
por vários motoristas vítimas de roubos na delegacia, (fls.
182/183).
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
O acusado foi seguramente reconhecido pela
vítima, na fase policial (fls. 08), como o autor do roubo, tendo
sido apontado, em juízo, como sendo indivíduo com as mesmas
características físicas de um dos autores dos fatos.
E não obstante o acusado tenha sido
reconhecido pela vítima na fase inquisitiva e apontado também
sob o crivo do contraditório, não, porém, com a mesma certeza,
em razão do decurso do tempo, tal circunstância não pode ser
desprestigiada, tendo em vista que na oportunidade ele foi
reconhecido seguramente, além de os policiais relatarem que o
acusado já foi preso em diversas outras vezes pelo mesmo crime,
eis que atua com o mesmo modus operandi, sendo reconhecido
por outras vítimas de outros crimes, tudo a revelar, portanto,
que a narrativa da vítima do presente caso encontra respaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
6
Por
outro
lado,
descabe
a
pretendida
desclassificação para furto, eis que a grave ameaça foi
devidamente caracterizada na medida em que o réu simulou estar
armado, o que é mais que suficiente para caracterizar o roubo.
A causa de aumento concernente ao concurso
de agentes resta demonstrada pela prova oral colhida. De fato,
conforme informou a vítima, o acusado a abordou acompanhado
de um outro indivíduo e, enquanto um deles fazia menção de
estar armado e subtraía o dinheiro do caixa o outro lhe dava
cobertura. No mais, ambos empreenderam fuga juntos, levando a
quantia subtraída consigo. Portanto, tendo o réu e o segundo
indivíduo não identificado prestado mútuo e consciente auxílio,
deve incidir a causa de aumento respectiva.
Impossível a absolvição.
Passo, agora, à análise da dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo e, na
terceira etapa, houve o aumento de 1/3 ante a causa de aumento
pelo concurso de pessoas, bem como a redução também em 1/3
por conta da semi-imputabilidade do acusado.
Aqui, razão assiste ao Ministério Público,
sendo de rigor o afastamento de tal redução. Explico.
Primeiro porque, segundo o art. 26, parágrafo
único, do Código Penal, “a pena pode ser reduzida de um a dois
terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou
por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento” (destaquei).
Assim, deve-se observar a tecnicidade do
termo empregado pelo legislador, que possibilita, mas não obriga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
7
a redução da reprimenda pelo magistrado.
A propósito do tema:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO
NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NA
FASE INSTRUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA
DECORRENTE DE SEMI-IMPUTABILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
1. A existência de laudo pericial produzido em outro
processo atestando a semi-imputabilidade do agente
não vincula o Juízo processante.
2.
Não
caracteriza
constrangimento
ilegal
o
indeferimento do pedido de instauração de incidente de
insanidade fundamentado no conjunto fático-probatório
produzido na fase instrutória, indicando não ter a
suposta dependência química atingido a profundidade
necessária para a redução da capacidade mental do
agente.
3. Ademais, conforme está expresso no parágrafo
único do art. 26 do Código Penal, a redução da pena
decorrente da semi-imputabilidade do agente é
faculdade do Juízo sentenciante. Precedente do
STJ..” (HC 44831 SP, rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 03/04/2006
p. 376).
Segundo, o mencionado dispositivo legal usa
os seguintes termos: “perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado”, e não por
capacidade alterada pelo uso voluntário de álcool ou entorpecentes.
Ora, a simples notícia de que o apelado faz
uso de drogas, por si só, sequer se mostrava suficiente a ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
8
a instauração do sobredito incidente, haja vista que não havia e
não há
nos autos outros elementos a corroborar com a
imputabilidade parcial pretendida pelo réu.
Aliás, a embriaguez voluntária não exime
ninguém de sua responsabilidade e tampouco pode fazer com que
diminua a reprimenda, salvo se for total e proveniente de força
maior ou caso fortuito, conforme dispõe o art. 28, inciso II e
§1o, do Código Penal, o que não restou comprovado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. FURTO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
COMO
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
RECONHECIMENTO. Impossibilidade: A embriaguez,
além de não comprovada, para funcionar como causa de
diminuição de pena deve ser acidental, ou seja,
proveniente de caso fortuito ou força maior e não
voluntária
como
afirmou
o
acusado
(...).”
(APL
00019062120098260160 SP, rel. J. Martins, 15a
Câmara de Direito Criminal, DJe 12/11/2013).
Terceiro, embora o exame de dependência
toxicológica tenha concluído que o réu, ao tempo da ação, tinha
sua capacidade de determinação diminuída quanto ao uso de
entorpecentes, as circunstâncias e as demais provas coligidas
levam a crer o contrário.
Isso porque, em seu interrogatório, o réu
descreveu perfeitamente sua versão de como aconteceram os
fatos, inclusive apontando detalhes sobre o ocorrido. Informou
até mesmo que roubava sozinho, desprovido de comparsa, ou
seja, tudo para tentar minimizar sua conduta.
Ora, após seu extenso e minucioso relato
sobre os fatos, conclui-se que, diante das circunstâncias do caso
em concreto, que sequer era caso de aplicar tal redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
9
Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive,
assim já decidiu:
“Apelação
Roubo
Reconhecimento da semi-
imputabilidade Impossibilidade Realização de exame
toxicológico não requerido Réu que não apresentou
comportamento
que
pudesse
indicar
deficiência
cognitiva
O mero uso de drogas, ainda que
prolongado,
não
implica
necessariamente
em
dependência química
Pena
Ajustada
Regime
fechado
mantido

Conduta
que
evidenciou
a
personalidade agressiva do réu
Emprego de arma
branca Réu reincidente Necessidade de maior rigor
no início do cumprimento da pena Recurso de apelação
parcialmente provido..” (APL 00001525020158260575
SP, rel. Cesar Augusto Andrade de Castro, 4a
Câmara Criminal Extraordinária, DJe 31/03/2016).
Quarto, e não menos importante, o laudo
pericial realizado apresentou contradições que não levam a crer,
de fato, sobre a semi-imputabilidade do réu.
Os
experts
atestaram
que
ele
possui
compulsão no uso de substâncias psicoativas; contudo, afirmaram
não haver síndrome de abstinência.
Ocorre que a compulsão ou fissura para
adquirir entorpecentes é desdobramento direto e lógico da
síndrome de abstinência. Vale dizer, se não há sinais de
abstenção prolongada no uso de drogas e seus respectivos
sintomas, logo, também, não há descontrole que configura a
compulsão e gera a supressão da capacidade de discernimento e
autodeterminação do indivíduo, inclusive ao extremo ponto de
faze-lo delinquir para sustentar o vício.
E como bem ressaltou o MP, “Também não se
concebe que uma pessoa tão viciada em drogas, como quiseram fazer crer os
Srs. Peritos, não tivesse experimentado qualquer episódio de crise de
abstinência no período em que permaneceu no cárcere e que não tenha, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
10
isso, recebido algum tipo de tratamento médico, tal registrou o agente em
seu interrogatório judicial.”.
Além do mais, consoante se verifica do
exame mental constou que o acusado se apresentou
normohigienizado, em trajes prisionais; globalmente orientado, lúcido,
colaborativo; pensamento linear, coerente, sem alteração de forma,
curso ou conteúdo; memória e compreensão preservadas; não
exterioriza concepção delirante; não evidencia sinais de distúrbios de
senso percepção(fls. 307).”. Tal quadro, portanto, diverge da
gravidade atribuída pelos próprios peritos sobre a dependência
química do réu, bem como do alto poder viciante da cocaína,
substâncias esta que o acusado diz ser usuário.
Forçoso alinhavar, também, que em nosso
ordenamento jurídico vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o magistrado possui arbitrariedade para
embasar suas decisões com base nas provas produzidas nos autos
e, portanto, não está vinculado ao exame pericial, conforme
prevê claramente o artigo 182 do Código de Processo Penal.
E, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:
“é natural que, pelo sistema do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional, adotado pelo Código, possa o magistrado decidir a
matéria que lhe é apresentada de acordo com sua convicção,
analisando e avaliando a prova sem qualquer freio ou método
previamente imposto pela lei. (...) O conjunto probatório é o guia do
magistrado, e não unicamente o exame pericial (...).” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12a
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 425).
O tema é pacífico no Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, e que,
pelo princípio do livre convencimento motivado, está
autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
11
fundamentada no conjunto probatório dos autos,
concedendo-lhe o benefício previdenciário. Agravo
regimental improvido..” (AgRg no AREsp 514237 RS,
rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe 13/06/2014).
“3. Conforme o princípio do livre convencimento
motivado e consoante o disposto no art. 182 do Código
de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o
magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo
ou em parte, desde que o faça em decisão validamente
motivada, o que restou observado no caso em apreço.”
(HC 358885 SC, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe 23/03/2017).
E mais:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
ART.
50,
DA
LEI
DE
CONTRAVENCOES
PENAIS.
DUPLICIDADE
DE
LAUDOS
PERICIAIS.
NULIDADE
RELATIVA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - O laudo pericial é dirigido ao juiz, competindo a
este, com espeque no livre convencimento motivado,
sopesá-lo, adotando-o ou rejeitando-o a partir dos
demais elementos probatórios carreados aos autos.
(Precedentes)” (RHC 45193 MG, rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2015).
Dessa forma, afasto a respectiva diminuição
quanto
à
semi-imputabilidade,
tornando
a
reprimenda
estabelecida na etapa anterior, qual seja, 05 anos e 04 meses de
reclusão, e mais 13 dias-multa.
O regime imposto foi o aberto.
Aqui, mais uma vez, razão assiste ao Parquet,
devendo o regime ser alterado para o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
12
O legislador, ao criar o parágrafo 3o, do
artigo 33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da
realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento
de forma que possam ser suficientes para a reprovação e
prevenção do crime, pois caso contrário tal parágrafo não
existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias causando grande inquietação na
sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte,
desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo,
enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts.
33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semiaberto)
para
o
mais
rigoroso
(fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
No
mais,
o
caso
concreto
despontou
especialmente grave e o réu ostenta personalidade comprovada
desajustada, voltada ao cometimento de crimes como o dos
autos, não podendo, por isso, ser agraciado com a benevolência
do Poder Judiciário, em prejuízo da população ordeira desta
cidade, já tão castigada pela violência reinante.
Percebe-se que o réu é portador de
personalidade desajustada, contando com condenação definitiva
pelo cometimento de outro roubo circunstanciado (fls. 132/133
autos no 0004754-05.2016.8.26.0590).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223 -Voto no 39026 LM
13
Ainda, cumpre observar que o crime foi
cometido no interior de um coletivo, no interior do qual havia
outras pessoas, na via pública, o que demonstra as especiais
ousadia e periculosidade do acusado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
defensivo,
e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
ministerial, a fim de afastar a redução pela semi-imputabilidade
realizada na terceira etapa e, por fim, fixar o regime inicial
fechado para início de cumprimento da pena, redimensionando-a
para 05 anos e 04 meses de reclusão, e mais ao pagamento
de 13 dias-multa, no valor mínimo, mantendo-se, no mais, a r.
sentença tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator